Tribunal: TJMT
Processo: 1016501-97.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
1016501-97.2021.8.11.0000
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: MIROSMAR DIAS VILLA
Vistos.
Trata-se de recurso de embargos infringentes opostos por Mirosmar Dias Villa, nos autos do Recurso em Sentido Estrito n. 1016501-97.2021.8.11.0000, interposto contra o acórdão que, por maioria proveu o recurso, nos termos do voto do 1o vogal, Desembargador Pedro Sakamoto, vencido o relator, que votou pelo seu desprovimento.
Por se tratar de decisão não unânime, contrária aos interesses do embargante, o manejo deste recurso retrata hipótese legal de cabimento prevista no art. 609, parágrafo único, do Código de Processo Penal; e estando no prazo legal, deve ser admitido.
Posto isso, restando positivo o juízo de admissibilidade nos termos do art. 609, parágrafo único, do Código de Processo Penal, determino a distribuição por sorteio deste recurso de embargos infringentes para a Turma de Câmaras Criminais Reunidas, preferencialmente a magistrado que não tenha participado do julgamento do recurso de apelação criminal em alusão, conforme norma regimental aplicável à espécie.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de abril de 2022.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA